Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-47.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação principal e deu parcial provimento à apelação adesiva, para fixar honorários advocatícios por equidade, mantendo sentença de improcedência em ação que discutia alegada preterição em curso de formação de concurso público para o cargo de agente de polícia civil, sob o argumento de existência de vagas não preenchidas e direito ao remanejamento para turma anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação quanto à alegada existência de vagas ociosas no curso de formação; e (iii) determinar se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia e viabilizar prequestionamento expresso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A contradição apta a justificar embargos configura-se entre fundamentação e dispositivo ou no interior deste, enquanto a omissão ocorre quando a decisão deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia.
5. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à alegada preterição no curso de formação, consignando que o candidato estava fora do limite de convocação previsto no edital e que a divisão das turmas observou rigorosamente a ordem classificatória.
6. A decisão registra inexistirem vagas ociosas aptas a ensejar nova convocação, pois as matrículas ocorreram simultaneamente e não remanesceram candidatos aprovados e não matriculados ao final do prazo, afastando a incidência da regra editalícia invocada.
7. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.
8. O controle jurisdicional em matéria de concurso público limita-se à verificação de legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração na definição de critérios de convocação, salvo flagrante ilegalidade, inexistente no caso, conforme entendimento consolidado no Tema 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
9. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é devidamente apreciada, sendo o prequestionamento assegurado, ainda que de forma ficta, pelo art. 1.025 do CPC.
10. A insurgência revela intuito infringente, ao buscar nova apreciação do mérito já decidido, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.
2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.
3. O Poder Judiciário somente pode intervir em concurso público diante de ilegalidade flagrante, não lhe cabendo substituir a Administração na organização das etapas do certame.
4. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC afasta alegação de omissão fundada na ausência de menção expressa a dispositivos legais.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.